Tribunal: TJSP
Processo: 2274938-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Habeas Corpus – Furto qualificado tentado – Pretensão de revogação das prisões preventivas.
MM. Juízo a quo que sentenciou o feito de origem, fixando reprimenda a ser cumprida em regime inicial aberto, permitido o recurso em liberdade – Alvará de soltura expedido – Ato apontado como coator que não mais subsiste – Impetração prejudicada.